Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705727-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LIDUINA DE SOUSA SILVA DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 32994637) que, em demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de pesquisa do endereço da ré nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL, bem como concedeu prazo para que indique novo endereço onde o bem possa ser encontrado ou para que comprove que exauriu todas as diligências para sua localização, sob pena de extinção do processo. Alega, em suma, que, após o deferimento da liminar, indicou todos os endereços existentes em suas pesquisas administrativas, sendo cabível a consulta aos sistemas à disposição do Judiciário, em observância ao princípio da colaboração, além de sustentar ser condição prévia a eventual pedido de citação por edital. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O ato judicial impugnado não se insere no rol taxativo previsto no CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a inexistência de dano grave que não possa ser reparado, se o caso, em apelação. Atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (4a T. Cível, ac. 1.419.815, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1357234, Desa. Ana Cantarino, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (2a T Cível, ac. 1.229.063, Desa. Sandra Reves, 2020). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator